Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte de Justiça que o Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias.

2. Na espécie, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime de tentativa de estupro, em face da fragilidade do conjunto probatório, uma vez que, apesar da palavra da vítima, à qual normalmente se confere grande credibilidade, os elementos dos autos deixam dúvidas se o réu realmente tentou constranger a ofendida a praticar atos sexuais não consentidos com ele, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido, alegação de nulidade rejeitada e, no mérito, provido para absolver o recorrente da imputação do artigo 213, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.